Tribunal: CARF
Processo: 12585.720444/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720444/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.777 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
ADRAM S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, pertence ao
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado,
colacionando documentos e argumentos para demonstrar seu processo
produtivo para fins de identificar em que momento ou etapa da produção
determinado insumo (bem ou serviço) é utilizado para fins de comprovar sua
essencialidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para dar parcial provimento, revertendo as glosas de créditos apurados sobre
despesas com ácido clorídrico.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio
Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior. Ausentes(s) o
conselheiro(a) José Adão Vitorino de Morais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720444/2011-81
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

Relatório A contribuinte apresentou o Pedido de Ressarcimento (PER) n°
36091.58248.190309.1.5.10-5051, vinculando-o a diversas declarações de compensação
(DCOMP) para o aproveitamento de créditos de PIS não cumulativo vinculados a receitas no
mercado interno e acumulado no 4° trimestre de 2005, com fundamento no art. 17 da Lei n°
10.033/2004 e o art. 16 da Lei n° 11.116/2005, no valor de R$ 665.874,21 (seiscentos e sessenta
e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos)
Conforme relatório fiscal e despacho decisório, fls. 32-42, a análise dos créditos
recebeu tratamento manual, procedimento no bojo da qual foram realizadas intimações para
apresentação de vasta documentação e demonstrativos de apuração de crédito.
Convém destacar que o relatório fiscal e despacho decisório foi proferido em
conjunto com o processo 16349.000504/2010-17 que cuida de COFINS 4o trimestre de 2005,
utilizando todas as provas como referência.
Ao final da fiscalização, a autoridade administrativa realizou diversos ajustes na
base de cálculo dos créditos, realizando também glosas de crédito em razão do conceito de
insumos baseado na Instrução Normativa SRF n. 247/2002, proferindo decisão pelo
reconhecimento parcial dos créditos pleiteados, homologando parcialmente as compensações e
deferindo o ressarcimento até o limite dos créditos pleiteados, conforme síntese a seguir:
a) Bens utilizados como insumos: a fiscalização reconheceu como insumo todos
os gastos apresentados pela contribuinte por entender que estão relacionados
com a fabricação dos produtos ou das embalagens;
b) Bens utilizados como insumos: a fiscalização detectou que parte dos insumos
foi adquirido de pessoas físicas ou cooperativas, refazendo o cálculo dos
créditos com base na sistemática do crédito presumido da Lei n. 10.925/2004
(a contribuinte tinha apurado o crédito integral);
c) Serviços utilizados como insumos: nenhum dos serviços relacionados pela
contribuinte foi considerado insumo, sendo todos glosados pela fiscalização;
d) Outras operações de crédito: a fiscalização glosou tais despesas por ausência
de permissão legal (Rádio a Voz do Sertão, LGA Construtora Ltda., Radio
Marano, Clínica de Fonoaudiologia, dentre outros)
e) Os créditos classificados como créditos presumidos da agroindústria foram
excluídos dos PER/DCOMPs, sob o argumento que não podem ser utilizados
para ressarcimento ou compensação.
A r. decisão de piso ilustra todos os argumentos da fiscalização e da contribuinte:
O presente processo trata de representação para análise manual do Pedido de
Ressarcimento (PER) n° 36091.58248.190309.1.5.10-5051, de crédito de contribuição
para o PIS Não-Cumulativo, do 4o trimestre de 2005, vinculado à receita isenta, não
alcançada pela incidência da contribuição, com suspensão ou sujeita à alíquota zero
proveniente do Mercado Interno, em conformidade com o disposto no art. 16 da MP n°
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

206/2004, convertida na Lei no 11.033/2004, art. 17, e o art. 16 da Lei no 11.116/2005,
no valor de R$ 144.564,79 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e
quatro reais e setenta e nove centavos) (págs.
05/08).
Vinculado ao PER mencionado encontram-se as seguintes Declarações de
Compensação
(DCOMP)
n°
29807.21425.291206.1.3.10-6310
e
42499.96663.310107.1.3.10- 2103, cujos débitos montam R$ 58.066,80 (cinqüenta e
oito mil e sessenta e seis reais e oitenta centavos) e R$ 32.735,13 (trinta e dois mil,
setecentos e trinta e cinco reais e treze centavos),
respectivamente.
Por se tratar do mesmo período, 4o trimestre de 2005, os Termos de Intimação Fiscal n°
025/2011, 003/2011 e 028/2011 atendem aos processos no 12585.720444/2011-81 e
16349.000504/2010-17, que foram formalizados para apuração de Pedidos de
Ressarcimento da contribuição para o PIS e da COFINS, respectivamente. Toda
documentação apresentada pelo contribuinte encontra-se no processo que analisa o
crédito de COFINS (16349.000504/2010-17) e, por isso, as numerações a que se refere
às informações apresentadas por ele fazem referência a este processo (para deixar claro
que a numeração usada para os documentos que estiverem no processo de análise do
direito creditório da COFINS está marcada com *).
Os arquivos digitais entregues estão em 3 (três) anexos no processo administrativo n°
16349.000504/2010-17.
Conforme se observa no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais
(DACON - págs. 10/20), no período de outubro a dezembro de 2005, o contribuinte tem
receitas decorrentes de receitas no mercado interno e externo, e obteve créditos com as
seguintes origens:
Bens utilizados como insumos;
Serviços utilizados como insumos;
Despesas de energia elétrica;
Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda;
Bens do ativo imobilizado (com base no valor de aquisição);
Devolução de vendas sujeitas à alíquota de 1,65%;
Outras operações com direito a crédito;
Crédito presumido - atividades agroindustriais à alíquota de 0,5775%.
Da análise dos créditos apurados em relação a esses itens foram feitas as seguintes
considerações:  Bens Utilizados Como Insumos:

De acordo com a legislação pertinente (art. 3o, II, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, e as disposições contidas nos art. 66, §5°, da IN SRF n° 247/2002 e no
art. 8o, §4°, da IN SRF n° 404/2004), e de acordo com a documentação apresentada,
foram glosadas compras feitas de pessoa física e de cooperativas, em desacordo com a
legislação. Também foram reclassificados para presumidos créditos aproveitados nesta
rubrica pelo interessado, com o devido recálculo de seu valor. Ainda houve a glosa de
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

valores de compras fora do trimestre e de valores de aproveitamento de créditos sobre
produtos de limpeza.  Serviços Utilizados Como Insumos:

De acordo com a legislação pertinente (art. 3o, II, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, e as disposições contidas nos art. 66, §5°, da IN SRF n° 247/2002 e no
art. 8o, §4°, da IN SRF n° 404/2004), e de acordo com a documentação apresentada,
nenhum dos serviços relacionados, em quaisquer meses, enquadram-se como serviços
utilizados como insumos, tais como serviços de rádio difusão, de assessoria em saúde e
segurança, de análise biológica, de comissão sobre vendas, de cobrança, de manutenção
mecânica, conforme pode ser verificado às páginas 806/814*, sendo, por isso, excluídos
do cálculo do crédito.  Despesas de Energia Elétrica:

Foi considerado para creditamento os valores conforme os comprovantes de despesas de
energia elétrica apresentados (fls. 292/320*).  Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de

Conforme se observa no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais
(DACON - págs. 10/20), no período de outubro a dezembro de 2005, o contribuinte tem
receitas decorrentes de receitas no mercado interno e externo, e obteve créditos com as
seguintes origens:
Bens utilizados como insumos;
Serviços utilizados como insumos;
Despesas de energia elétrica;
Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda;
Bens do ativo imobilizado (com base no valor de aquisição);
Devolução de vendas sujeitas à alíquota de 1,65%;
Outras operações com direito a crédito;
Crédito presumido - atividades agroindustriais à alíquota de 0,5775%.
Da análise dos créditos apurados em relação a esses itens foram feitas as seguintes
considerações:  Bens Utilizados Como Insumos:

De acordo com a legislação pertinente (art. 3o, II, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, e as disposições contidas nos art. 66, §5°, da IN SRF n° 247/2002 e no
art. 8o, §4°, da IN SRF n° 404/2004), e de acordo com a documentação apresentada,
foram glosadas compras feitas de pessoa física e de cooperativas, em desacordo com a
legislação. Também foram reclassificados para presumidos créditos aproveitados nesta
rubrica pelo interessado, com o devido recálculo de seu valor. Ainda houve a glosa de
valores de compras fora do trimestre e de valores de aproveitamento de créditos sobre
produtos de limpeza.  Serviços Utilizados Como Insumos:

De acordo com a legislação pertinente (art. 3o, II, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, e as disposições contidas nos art. 66, §5°, da IN SRF n° 247/2002 e no
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

art. 8o, §4°, da IN SRF n° 404/2004), e de acordo com a documentação apresentada,
nenhum dos serviços relacionados, em quaisquer meses, enquadram-se como serviços
utilizados como insumos, tais como serviços de rádio difusão, de assessoria em saúde e
segurança, de análise biológica, de comissão sobre vendas, de cobrança, de manutenção
mecânica, conforme pode ser verificado às páginas 806/814*, sendo, por isso, excluídos
do cálculo do crédito.  Despesas de Energia Elétrica:

Foi considerado para creditamento os valores conforme os comprovantes de despesas de
energia elétrica apresentados (fls. 292/320*).  Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de

Não houve glosas feitas nos valores de despesas de armazenagem e frete na operação de
venda informados no DACON.  Outras Operações com Direito a Crédito Não há previsão legal
base de cálculo dos créditos a serem descontados nas operações informadas na planilha
enviada pelo contribuinte neste item, como por exemplo, valores pagos a Rádio a Voz
do Sertão, LGA Construtora Ltda., Radio Marano, Clínica de Fonoaudiologia, conforme
demonstrado às páginas 815/821*.  Crédito Presumido
– Atividades Agroindustriais A empresa é produtora de
mercadorias classificadas nos capítulos 10, 11 e 23, e, assim sendo, o crédito presumido
deve ser calculado com base no inciso III, do parágrafo 3o, do art. 8o, da Lei no
10.925/2004 vigente à época, na forma estabelecida no art. 8o, caput e § 1o, inciso II, da
IN SRF no 660/2006.
Da Apuração do Crédito Dos créditos oriundos das Receitas do Mercado Interno,
apenas os advindos das receitas isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição,
com suspensão ou sujeitas à alíquota zero poderão ser descontados, ressarcidos ou
compensados; os demais poderão apenas ser descontados.
Os créditos oriundos da Receita de Exportação foram aproveitados em PERDCOMP
específicos a estes, por isto não foram mencionadas no cálculo final dos créditos aqui
analisados.
E por toda análise efetuada, chegou-se ao valor passível de ressarcimento do crédito de
PIS apurado sob o regime não-cumulativo sobre as receitas não tributadas no mercado
interno no 4o trimestre de 2005 de R$ 6.138,87 (seis mil, cento e trinta e oito reais e
oitenta e sete centavos)
Assim, a DERAT/SP decidiu deferir parcialmente o pedido de ressarcimento e,
consequentemente, homologar as declarações de compensação a ele vinculadas até o
limite de crédito reconhecido no valor de R$ 6.138,87.
Da MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE:
Cientificado do Despacho Decisório em 12/01/2012, o interessado, por intermédio de
seu representante, apresenta tempestivamente, em 03/02/2012, Manifestação de
Inconformidade (fls. 46 a 65), na qual, resumidamente:
Alega ser equivocada a glosa fiscal sobre os créditos integrais calculados sobre os
insumos adquiridos de Cooperativas (pessoas jurídicas) e a sua transferência para serem
utilizados como créditos presumidos. As aquisições de insumos perante as Cooperativas
(pessoas jurídicas) dão direito ao crédito integral do PIS. Estes insumos somente dariam
direito ao crédito presumido, caso fossem adquiridos ao abrigo da suspensão, o que não
se deu. A suspensão, somente passou a ser aplicada para as aquisições efetuadas a partir
de 03 de abril de 2006, conforme dispõe o inciso "I" do artigo 11 da IN/SRF 660/2006,
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

logo as aquisições de Cooperativas (pessoas jurídicas) efetuadas no período em tela dão
direito ao crédito integral do PIS, por estarem sujeitas ao pagamento da contribuição nos
termos do inciso "II" do parágrafo 2o do artigo 3o da Lei 10.637/2002 (contrário sensu),
que somente veda o crédito do PIS no caso de aquisição de produtos não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Equivocada a glosa dos serviços utilizados como insumos e dos outros serviços, pois
como esclareceu o CARF a legislação para definição de insumos deve ser a do imposto
de renda, especificamente o artigo 290 do RIR. Sem falar que dentre os serviços
utilizados como insumo se encontram os fretes, que como é sabido, os mesmos são
aceitos, sem qualquer discussão, como insumos.
Todos os outros gastos, despesas e outras operações também se enquadram conforme o
disposto no artigo 290 do RIR.
Cita uma ementa de decisão do judiciário nesse sentido.
E segue afirmando que, como se depreende do texto, todos os gastos pagos a pessoa
jurídica domiciliada no país referentes a aquisição de produtos ou serviços que
diretamente se refiram ao funcionamento da fábrica são na ótica do PIS e da COFINS
considerados insumos, neste ponto se diferenciando do IPI. Note-se que não exige mais
o desgaste direto com o produto industrializado.
Ante ao exposto, todos os valores dos créditos glosados, devem ser restabelecidos, a
exceção dos créditos calculados sobre os serviços de radio difusão e sobre comissão
sobre vendas.
Enfatiza que embora a legislação sobre o PIS e a COFINS utilize a legislação do IPI e
do IR como legislação subsidiária, o regime da não cumulatividade destas contribuições
é próprio.
Não se pode simplesmente comparar os créditos presumidos do IPI com a não
cumulatividade do regime do PIS e a COFINS. A não-cumulativídade visa tributar o
processo produtivo por etapas, ou seja, se em uma fase do processo produtivo houve
tributação, esta será descontada da fase seguinte e assim sucessivamente.
Para se obter a essência desse processo não se pode restringir o crédito pago nas fases
anteriores da produção, sob pena de macular o que se propõe e aumentar a carga
tributária sem amparo na lei. Por outro lado, o direito ao ressarcimento dos créditos
relativo às receitas não tributadas no mercado interno e de exportação foi o mecanismo
encontrado pelo legislador para dar guarida a Imunidade às contribuições destas
receitas, sendo que a vedação ao credito é uma violação à própria Constituição.
Ante o exposto requer o recebimento da presente Manifestação de Inconformidade, e
seu provimento para afastar as glosas contestadas, recompondo o crédito conforme o
pedido do contribuinte e homologando as Declarações de Compensação vinculadas ao
presente processo. Requer também a suspensão da exigibilidade das compensações
vinculadas ao presente processo até decisão definitiva do mesmo.
Em 03/04/2018 o presente processo foi encaminhado à DRJ/Rio de Janeiro/RJ para
julgamento.
Em 04/10/2018, a 16a Turma da DRJ/RJO proferiu o Acórdão 12-102.599, fls 72-
80, para julgar improcedente a manifestação de inconformidade e manter as glosas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS DE PRODUTORES RURAIS Sobre aquisições
de bens de cooperativas não sujeitos pagamento da contribuição é possível apurar
crédito presumido nos termos do art. 8o, da Lei no 10.925/2004.
INSUMOS Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS e da
COFINS os bens e serviços aplicados ou consumidos no processo produtivo, nos termos
da legislação específica, a qual, ainda que considerada ilegal pelo STJ em sede de
Recurso Repetitivo, só pode ser afastada em sede de DRJ a partir de manifestação do
Procurador Geral da Fazenda Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
INCONSTITUCIONALIDADE, ILEGALIDADE As autoridades administrativas estão
obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes
para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a
instância administrativa ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes
do fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 89-106,
para apresentar os argumentos conforme síntese abaixo:
- Nulidade da decisão por vício de fundamentação, diante da publicação, em
01/10/2018, da Nota Técnica Explicativa SEI no 63/2018, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, com o objetivo de formalizar a orientação quanto à aplicação dos critérios definidos
pela mencionada decisão do STJ no RESP 1.221.170/PR;
- A aludida Nota Técnica foi publicada em 01/10/2018 e o r. acórdão foi lavrado
em 04/10/2018, portanto, quando já estava em vigor a Nota Técnica;
- Repisou os argumentos sobre os créditos oriundos de aquisições de Cooperativas
de Produtores Rurais;
- Sustentou que nas notas fiscais de compra de grãos de Cooperativas não há
informação de que os produtos estão com suspensão, devendo ser aplicado o crédito integral;
- Sustenta que as cooperativas são pessoas jurídicas regulares, não sendo aplicável
as regras de restrição ao aproveitamento do crédito integral das contribuições, corroborando para
tal entendimento o fato de que não há qualquer apontamento nas notas fiscais anexas acerca de
suspensão ou não cobrança de PIS e COFINS conforme art. 2o, IN SRF 660/2006.
- Quanto às glosas de créditos, insurge-se contra as Instruções Normativas no
247/02 e 404/04, sustentando o conceito de essencialidade e relevância, nos termos do REsp n.
1.221.170-PR, julgado em sede de recursos repetitivos.
É a síntese do necessário.
Voto
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação,
passando ao estabelecimento dos pontos controvertidos para a análise da causa. A fiscalização
analisou a documentação da Recorrente e, como conclusão realizou os seguintes ajustes e glosas:
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
1 – Parte dos créditos foi identificada como decorrente de aquisições de produtos
adquiridos que se sujeitam à apuração do crédito presumido, nos termos do artigo 8o da Lei n.
10/925/2004.
Por se tratar de créditos presumidos da agroindústria, a fiscalização excluir tais
créditos do PER/DCOMP sob o argumento de que não há autorização legal para o ressarcimento
ou compensação.
2 – Quanto aos demais bens, concluiu que todos estavam relacionados com o
processo produtivo, reconhecendo-os como insumos, com exceção do ácido clorídrico, por ser
utilizado na limpeza do processo produtivo.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
3 – Com fundamento na Instrução Normativa SRF 404/2004, a fiscalização glosou
todos os créditos apurados sobre despesas com prestação de serviços por serem desvinculados do
processo produtivo.
A partir da tabela de tais serviços juntadas em fls. 826-834 (processo
16349.000504/2010-17), destacou alguns exemplos de serviços, como rádio difusão, de
assessoria em saúde e segurança, de análise biológica, de comissão sobre vendas, de cobrança,
de manutenção mecânica.
OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO
4 – Separou na tabela de fls. 835-841 (processo 16349.000504/2010-17), outras
despesas não identificadas como insumos ou sem autorização legal para tomada de créditos, tais
como os valores pagos à Rádio a Voz do Sertão, LGA Construtora Ltda., Radio Marano, Clínica
de Fonoaudiologia.
PRELIMINARMENTE, a Recorrente sustenta nulidade da r. decisão guerreada
por falta de fundamentação, argumentando que a d. DRJ adotou o conceito restrito de insumos
das INs 247/2002 e 404/2004, alinhado ao IPI, mesmo já tendo ocorrido o julgado do STJ sobre
o tema em sede de recursos repetitivos e 03 dias depois de a Procuradoria da Fazenda Nacional
ter editado a Nota Técnica Explicativa SEI no 63/2018, dispensando a Procuradoria de apresentar
recursos sobre o assunto.
Creio que não seja caso de nulidade, muito menos por falta de fundamentação.
Isso porque consta da r. decisão recorrida o conceito de insumos adotado, explicando manter o
entendimento da RFB sobre o tema, a despeito de a situação ter sido resolvida pelo STJ, que
julgou ilegal isas INs 247/2002 e 404/2004.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

Assim, apesar desse entendimento jurisprudencial, sustentou que o conceito de
insumo para fins de PIS e COFINS deve ser restrito. O fato de ter afirmado não existir uma Nota
Técnica da PGFN nos termos da Lei n. 10.522/2002 representa um erro que não implica em
nulidade, mas, sim, em reforma do julgado, se for o caso.
Afasto os argumentos de nulidade. Passo à análise do mérito
CONCEITO DE INSUMOS
A fiscalização realizou intimações para apresentação de documentos e relação dos
bens e serviços utilizados como insumos, demonstrativo de crédito presumido, memórias de
cálculo, notas fiscais, dentre outros.
Toda documentação foi auditada e conferida pela fiscalização, analisando
cada item para fins de constatar se a despesa incorrida pode compor a base de cálculo dos
créditos das contribuições, analisando se tal dispêndio corresponde ao conceito de insumos
previsto no artigo 3o, II da Lei n. 10.637/2002, reconhecendo a legitimidade de diversas
rubricas escrituradas como crédito de PIS e COFINS, mas glosando outras.
O conceito de insumos adotado pela fiscalização estava alinhado com a IN SRF no
237/2002, vinculando-se à concepção de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem e prestação de serviços utilizados na produção, devendo-se integrar ao produto final
ou ser utilizado diretamente no produto produzido.
Assim, não houve divergência quanto às bases de cálculo, pois as glosas efetuadas
foram levadas a efeito em decorrência de uma questão jurídica: a adoção pela fiscalização de um
conceito de insumos mais restrito, inspirado na legislação do IPI, assim entendido como a
matéria prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto ou serviço, desde que
os mesmos não estejam incluídos no ativo imobilizado da empresa.
Este conceito, no entanto, resta superado pela jurisprudência deste Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que julgou
como ilegais as Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 ao firmar a seguinte tese: “O
conceito de insumo deve ser aferido a luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte” (grifei):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua
decisão se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da essencialidade ou relevância de uma
despesa deve sempre ser analisada em relação à imprescindibilidade para a atividade produtiva
(leia-se produção de bens) ou para a prestação de serviços, para que possa ser considerado
insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam,
os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames
laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza, seguros,
viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas",
incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções,
fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e
comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(grifei)
Assim, quando a ementa, ou a tese fixada por ser um recurso repetitivo, afirma
que o critério da essencialidade ou relevância de determinado gasto para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, deve-se vincular o termo “atividade
econômica” para a atividade produtiva e prestação de serviços (própria Ministra Regina
Helena Costa menciona este quesito em suas razões de decidir).
Caso contrário, qualquer despesa que seja essencial para o desenvolvimento da
atividade econômica (genericamente falando), como despesas para o setor administrativo ou
comercial, por exemplo, seriam considerados insumos, transmutando novamente o conceito e
levando a discussão para o conceito de despesa operacional (necessária) aplicada ao IRPJ.
O Ministro Mauro Campbell Marques, acrescenta um critério que denomina de
“teste de subtração”, assim entendido como uma despesa relacionada com a imprescindibilidade
e a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, devendo ser considerados, no conceito de insumo,
todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao processo produtivo ou que viabilizem o
processo produtivo, de forma que, se retirados, impossibilitariam ou, ao menos, diminuiriam o
resultado final do produto.
Aliás, entendo que entre meu voto e o voto da Min. Regina Helena há apenas uma
incongruência entre signos e significados, pois dentro do critério da relevância
(defendido pela Min. Regina Helena) compreendo estar (somente os trechos grifados)
"a aquisição de todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes" (transcrição do item "4" da ementa que propus).
Já dentro do critério da essencialidade está (somente os trechos grifados) "a aquisição
de todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do
serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou
implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes"
(transcrição do item "4" da ementa que propus).
Por fim, no critério da pertinência está (somente os trechos grifados) "a aquisição de
todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes" (transcrição do
item "4" da ementa que propus).
Para o somatório das três situações dei o signo de "pertinência e essencialidade", que
agora a Min. Regina Helena batizou de "essencialidade e relevância", mas o conteúdo
é idêntico, de modo que não vejo prejuízo algum em denominarmos pela tríade
"pertinência, essencialidade e relevância", a abarcar as situações em que há imposição
legal para a aquisição dos insumos. (grifos do original)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

Trata-se o insumo, portanto, de uma despesa incorrida para a aquisição de um
bem ou de um serviço essencial ou relevante para a produção ou para a prestação de serviço,
não se incluindo aí uma essencialidade para o comércio ou para a administração da empresa.
Veja que são despesas “na” produção /prestação de serviços, o que afasta também a
consideração como insumo quaisquer outras despesas ou encargos incorridos, como
publicidade, representante comercial, comissão de vendas e que tais, já que esta despesa não
é incorrida NA produção ou NA prestação de um serviço. Ou se produz um serviço ou se produz
um produto, assim é possível verificar quais foram os insumos desta produção.
Este é o teor do quanto previsto no artigo 3o, II das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 ao estabelecer que os créditos serão apurados sobre bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
Art. 3o (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes
Após o julgamento do REsp no 1.221.170/PR a RFB publicou o Parecer
Normativo no 05/2018 para consolidar alguns pontos do conceito de insumo fixado pelo
entendimento jurisprudencial.
Com isso, em razão das glosas terem sido efetivadas por questões de direito, o
presente julgamento também será pautado por questões jurídicas, sobre o conceito de insumos
fixado pelo STJ, bem como na análise dos argumentos, das provas e das questões fáticas
debatidas pelas partes no relatório fiscal e no recurso voluntário.
Deve-se acrescentar que o documento apresentado com o recurso voluntário com
uma suposta explicação do processo produtivo com a indicação dos materiais utilizadas não tem
utilidade para a prova da essencialidade, pois nada prova e nada explica, permanecendo ausente
a demonstração da essencialidade nos casos em que isso era necessário.
Deve-se acrescentar que o documento apresentado com o recurso voluntário com
uma suposta explicação do processo produtivo com a indicação dos materiais utilizadas não tem
utilidade para a prova da essencialidade, pois nada prova e nada explica, permanecendo ausente
a demonstração da essencialidade nos casos em que isso era necessário.
Saliente-se que o caso se trata de pedido de ressarcimento e declaração de
compensação, onde cabe à Recorrente o ônus da demonstração da correção da apuração dos
créditos requeridos, bem como a aplicação dos insumos, ativos e equipamentos no processo
produtivo.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Neste ponto a fiscalização manteve todos os créditos de bens utilizados como
insumos por concluir que todos estavam relacionados com o processo produtivo. A única glosa
realizada nesta rubrica estão relacionadas com despesas na aquisição de ácido clorídrico, por ser
utilizado na limpeza do processo produtivo.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

Não há muita explicação no relatório fiscal sobre a glosa realizada, mas pelo
contexto de todo o relatório fiscal, constata-se que a razão para tanto foi a adoção do conceito de
insumo previsto na IN n. 237/2002, já que o produto de limpeza “ácido clorídrico” não sofreria
um desgaste decorrente de um contato direto com o produto fabricado.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente argumenta que é fabricante de
farinha de fibra de milho, amido de milho, glúten, óleo de milho bruto, farelo de gérmen de
milho, flocados (flocos), creme (fubá), gérmen. Utiliza o ácido clorídrico em seu processo
produtivo como reagente químico para limpeza, enquadrando-se no conceito de essencialidade
firmado pelo STJ.
Com essa explicação sobre a função do ácido clorídrico em seu processo
produtivo, reverto a glosa.
Ainda, acrescente-se que a fiscalização detectou a aquisição de insumos em
período anterior ao 4o trimestre de 2005. Nestes termos, concluiu que havia notas fiscais com
data de emissão em setembro/2005, por isso, estes valores não foram considerados para compor
a base do crédito solicitado e foram excluídos do PER/DCOMP. A Recorrente nada argumentou
sobre este ponto, devendo ser mantido o ajuste na escrita fiscal.
BENS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS
-
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA
Parte dos créditos foi identificada como decorrente de aquisições de produtos que
se sujeitam à apuração do crédito presumido, nos termos do artigo 8o da Lei n. 10/925/2004.
Por se tratar de créditos presumidos da agroindústria, a fiscalização excluir tais
créditos do PER/DCOMP sob o argumento de que não há autorização legal para o ressarcimento
ou compensação.
Neste ponto a Recorrente havia apurado crédito integral, e argumentou pela
legitimidade dos créditos integrais tendo em vista que os produtos adquiridos foram tributados
pelo PIS e pela COFINS, visto que não havia uma ressalva nas notas fiscais esclarecendo que
eram produtos sujeitos à suspensão e, ainda, porque a suspensão das contribuições apenas
tiveram início de vigência com a publicação da Instrução Normativa n. 660/2006.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente.
De acordo com o artigo 9o da Lei n. 10.925/2004, os produtos arrolados no artigo
8o da Lei, objeto de vendas praticadas por cooperativas, cujo destinatário seja agroindústria,
estão com suspensão das contribuições. Daí a razão de se aplicar crédito presumido para a
agroindústria na aquisição de tais produtos.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;(Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (grifei)
Como dito, a Recorrente apurou o crédito integral sobre tais compras, sob o
argumento de que a referida suspensão apenas teve sua vigência iniciada com a publicação da IN
n. 660/2006.
Discordo do argumento. A suspensão teve início desde a vigência da lei, qual seja,
01/08/2004, nos termos do artigo 17, III da mesma lei 10.925/2004, fato reconhecido pela
Instrução Normativa SRF no 636/2006, que versava sobre as condições para a aplicação da
suspensão, e que previa em seu art. 5o que a suspensão teria início em 01/08/2004.
É comum o argumento, geralmente por parte da fiscalização, no sentido de que o
início da suspensão estava condicionada à previsão dos termos e condições para sua aplicação a
serem estabelecidas pela RFB, nos termos do art. 9o, § 2o da Lei no 10.925/2004. Nesta linha de
raciocínio, referidas condições apenas foram dispostas pela Instrução Normativa SRF no
636/2006. Com isso, apenas com sua vigência, em 04/04/2006, a suspensão teria início, como
reconhecido pela própria IN SRF 660/2006, publicada para tratar da mesma matéria e revogar a
IN 636.
Ocorre, porém, que a IN SRF no 636/2006 foi categórica em afirmar que a
suspensão das contribuições ao PIS e à Cofins deve ser aplicada a partir de 01/08/2004, início da
vigência da lei. A IN SRF 660/2006 revogou a IN SRF no 636/2006 para tentar dizer que o início
da vigência se daria apenas em 2006, estratégia com a qual não se pode concordar.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais já proferiu diversas decisões acolhendo o
entendimento de que a suspensão das contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004 teve
início em 01/08/2004, conforme determina o art. 17, III da mesma lei e da Instrução Normativa
n.o 636/2006.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N.o
10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a
COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de 01 de agosto
de 2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N.o
10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a
COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de 01 de agosto
de 2004.
(Acórdão no 9303-008.231, Sessão de 19 de março de 2019, Rel. Consa. Vanessa
Marini Cecconello)
---
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004.
EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E A PARTIR
DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no 636/2006, o
art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da incidência da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep na atividade agropecuária, produziu efeitos a partir de
01/08/2004, relativamente às atividades previstas na sua redação original, e a partir de
30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o
poder regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a
partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela revogada, e
que já havia regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao determinado no seu § 2o),
com efeitos retroativos à primeira data legalmente prevista.
(Acórdão no 9303-010.444, Sessão de 17 de junho de 2020, Rel. Cons. Jorge Olmiro
Lock Freire)
Desta feita, diante da previsão legal contida no art. 17, III da Lei no 10.925/2004 e
pela impossibilidade da IN SRF no 660/2006 desdizer o quanto dito na IN SRF no 636/2006, a
suspensão das contribuições ao PIS e à Cofins deve ser aplicada a partir de 01/08/2004.
Assim, está correta a apuração realizada pela fiscalização, considerando que os
créditos devem ser apurados de acordo com a sistemática dos créditos presumidos prevista no
artigo 8o da Lei n. 10.925/2004.
Nestes termos, a pessoa jurídica que desenvolve atividades agroindustriais pode
apurar crédito presumido de PIS e COFINS na compra de insumos de pessoas físicas ou
cooperativas, na forma como previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, para compensar,
exclusivamente, com débitos destas mesmas contribuições (caput). Por isso, tais créditos não
podem ser objeto de ressarcimento ou compensação com outros tributos administrados pela RFB.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

O direito que se discute nestes autos é o direito de utilizar este crédito para
compensar com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, bem como o direito de
requerer o ressarcimento em dinheiro deste crédito.
Vejamos o que diz referido artigo 8o:
Lei no 10.925/2004. Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03,
03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(grifei)
Perceba que os créditos presumidos somente podem ser utilizados para DEDUZIR
do PIS e da COFINS devidas em cada período de apuração, não restando autorizada sua
utilização em compensações com outros débitos.
Nega-se provimento neste ponto.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
A fiscalização analisou as despesas incorridas com serviços e escrituradas pela
Recorrente como insumos e concluiu que nenhum dos serviços listados preenchiam o conceito de
insumos:
A Lei no 10.637/2002, art. 3o, II, permite o desconto de crédito em relação a bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda. A IN SRF no 404/2004, cuidou de esclarecer
que se consideram insumos, para fins de desconto de créditos na apuração da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, os bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas, aplicados ou consumidos na fabricação de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços. Ou seja, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço que produz despesa necessária à atividade da empresa, mas,
tãosomente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, sejam,
direta e efetivamente, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
A partir da tabela de tais serviços juntadas em fls. 826-834 (processo
16349.000504/2010-17), destacou que nenhum deles se enquadrava no conceito de insumos,
trazendo alguns exemplos de serviços, como rádio difusão, de assessoria em saúde e segurança,
de análise biológica, de comissão sobre vendas, de cobrança, de manutenção mecânica.
A Recorrente não logrou em demonstrar a essencialidade de tais serviços apenas
alegando que “serviços elétricos e mecânicos destinam-se às máquinas e equipamentos
envolvidos na produção, armazenagem, carga e descarga, os quais guardam total relação de
relevância e essencialidade à atividade de produção e venda da Recorrente.”
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

Não há, no entanto, sobre quais são os serviços elétricos (que podem ser no setor
administrativo) tampouco os serviços mecânicos, sem discriminar quais foram as máquinas e
equipamentos reparadas e sua vinculação com o processo produtivo.
A planilha contém outros serviços tratados pela Recorrente como insumos, tais
como serviços de rádio difusão, serviço de locação, serviço de processamento de dados, serviço
de terceiros, serviço de cobrança, serviço de comissão sobre vendas, serviço de análise biológica
e etc. sem trazer nenhuma especificação sobre sua utilização e em qual etapa do processo
produtivo. Alguns deles, como cobrança e comissão de vendas, nitidamente não se enquadram
como insumos, nem mesmo no conceito de insumos pela essencialidade e relevância fixado pelo
STJ.
Em processos em que se discute créditos no bojo de pedidos de ressarcimento ou
declaração de compensação, o ônus da prova é da contribuinte, que não se desincumbiu de
referida tarefa.
Mantenho as glosas.
OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO
Em razão da mesma falta de provas e demonstração da essencialidade, devem ser
mantidas as glosas neste ponto.
A fiscalização sustentou não haver previsão legal para a composição da base de
cálculo dos créditos a serem descontados as operações informadas na planilha enviada pelo
contribuinte neste item, sendo assim, estes valores foram glosados.
A planilha está em fls. 835-841 (processo 16349.000504/2010-17), e relaciona
outras despesas não identificadas como insumos ou sem autorização legal para tomada de
créditos, tais como os valores pagos à Rádio a Voz do Sertão, LGA Construtora Ltda., Radio
Marano, Clínica de Fonoaudiologia, os quais parecem ser totalmente desconectados do processo
produtivo. Alguns são tão genéricos que não é possível nem identificar do que se trata.
Em processos em que se discute créditos no bojo de pedidos de ressarcimento ou
declaração de compensação, o ônus da prova é da contribuinte, que não se desincumbiu de
referida tarefa.
Mantenho as glosas.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, conheço do recurso voluntário para dar parcial
provimento, revertendo as glosas de créditos apurados sobre despesas com ácido clorídrico.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720444/2011-81

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital